Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730765-69.2022.8.07.0001 APELANTE: WERREN REINIO SILVA CARDOSO APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., RUBENS DA MATA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante (réu) para que apresente a guia do preparo relacionada ao Id. 48687047. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora